Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719505-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: OSORIO ADRIANO NETO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por L. F. A. A., assistido por seu pai Osório Adriano Neto, contra a decisão interlocutória (ID n.o 46908368) proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0721046-29.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência, ao argumento de que o autor ainda cursava a 3a Série do Ensino Médio e ainda não possuía 18 anos completos quando almejou a matrícula do agravante no curso supletivo, EJA – Educação de Jovens e Adultos, para conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar sua matrícula em faculdade para o qual foi aprovado no vestibular de Engenharia Civil. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que tentou matrícula no terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA, na unidade do Centro Educacional de Paula - CEDEP, porém, sua solicitação fora negada. Em apertada síntese, pretende o autor a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que matricule e aplique ao agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio. Preparo juntado nos IDs ns.o 46908365 e 367. Na decisão de ID n.o 46997950 foi concedida ao agravante a antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que fora proferida sentença em 09/08/2023, com o julgamento de mérito, restando assim, prejudicada a análise do presente feito. Posto isso, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de decisão suspensiva, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador